Tribunal: TJDFT
Processo: 0022382-98.2012.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0022382-98.2012.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA DESPACHO Diante do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STJ que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil (certidão de ID no 49053321), arquivem-se os presentes autos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007